Tribunal: TJSP
Processo: 3001540-71.2013.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Dois Córregos. Sentença que extinguiu o feito, em razão da ausência de interesse de agir, com fulcro no Tema n°1.184 do C.STF. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF, considerando o 'quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Dois Córregos. Sentença que extinguiu o feito, em razão da ausência de interesse de agir, com fulcro no Tema n°1.184 do C.STF. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF, considerando o 'quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial no1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$328,27 para janeiro de 2001, com atualização pelo IPCA-E. Valor de alçada à época de propositura da ação (julho de 2013) que correspondia a R$724,85. Execução proposta no valor de R$385,17, abaixo, portanto, do valor de alçada. Recurso não conhecido.